Tribunal: TCU
Processo: 032.060/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3690/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Robson Lima Lessa, Presidente da Associação Cultural, Social Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade, e dessa sociedade privada, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 610/2007 (Siconv 622053), que tem por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "Festival Piedade, Berço do Samba, Terra de Bamba", entre os dias 20 a 29 de dezembro de 2007; Considerando que, por meio do Acórdão 10264/2021-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas da Associação Cultural, Social Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade e do presidente dessa entidade, condenando-os solidariamente em débito (R$ 72.954,92); Considerando que o sr. Robson Lima Lessa apresentou recurso de reconsideração; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e o Ministério Público junto ao TCU propuseram o arquivamento do processo, tendo em vista reconhecerem a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao Erário, com fundamento na Resolução 344/2022; Considerando que, em julho de 2012, o poder concedente tentou, sem sucesso, notificar a associação convenente acerca das ressalvas apontadas nas análises da prestação de contas do Convênio 610/2007; Considerando que, apenas em março de 2016, foi expedido o edital para notificação da convenente; Considerando que o processo ficou paralisado por mais de três anos; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 2o, 8o e 11 da Resolução 344/2022 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em dar provimento ao recurso interposto pelo sr. Robson Lima Lessa, tornando sem efeito o Acórdão 10264/2021-TCU-Primeira Câmara , e em arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, de acordo com os pareceres juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 032.060/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural, Social Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade. (30.963.250/0001-98); Robson Lima Lessa (XXX.776.337-XX). 1.2. Recorrente: Robson Lima Lessa (XXX.776.337-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Valtazar Machado (9.442/OAB-ES), representando Robson Lima Lessa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.